Tribunal: TJDFT
Processo: 0720116-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE SAÚDE – INTERNAÇÃO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – REQUISITOS PRESENTES – CARÁTER URGENTE – DECISÃO MANTIDA.
1. A operadora agravante sustenta a ausência de interesse de agir da autora agravada, na medida em que não houve requerimento administrativo prévio e, portanto, negativa de cobertura. Aludida preliminar não foi objeto de análise na r. decisão agravada. Logo, não pode esta Corte de Justiça apreciá-la, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2. Se a internação da parte autora para realização de procedimento cirúrgico de emergência é indicada como urgente e necessária para combater o déficit funcional neurológico que fora acometida a segurada - hérnia de disco lombar com perda de força nos membros inferiores e retenção urinária - mostra-se patente a presença de risco concreto, atual e iminente, estando presentes os requisitos que justificam o deferimento da medida antecipatória por ela vindicada.
3. Em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a operadora de saúde buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.